Tribunal: STF
Processo: ARE 1252470
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 19, p. 1/2):
    “APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDORA CONTRATADA POR MAIS DE SETE ANOS, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 - ESTABILIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - RESCISÃO DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - VERBETE Nº 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.
    É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete nº 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que, quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III, e 5º, LV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “A recorrente ajuizou a ação, pois foi servidora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por mais de 07 (sete) anos, sendo exonerada em 2010, sem oportunidade da ampla defesa e contraditório, bem como sem a instauração de um PAD” (eDOC 21, p. 10)
    Aduz-se, ainda, que “o art. 280, da Lei Complementar Estadual de 04/1990, alterou o regime jurídico dos servidores celetistas para estatutário e transformou os contratos em empregos e funções” (eDOC 21, p. 16).
    Assevera, nesse sentido, que, “se analisarmos a origem da contratação por prazo indeterminado, a boa-fé do Recorrente e o lapso temporal, a rescisão do contrato de trabalho ofende os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Desse norte, pelos argumentos expostos mostra-se claro que há embasamento jurídico ensejavel para a manutenção do vínculo funcional existente há mais de 09 (nove) anos.” (eDOC 21, p. 21)
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise do caso demandaria o exame de legislação infraconstitucional, bem como pela aplicação da Súmula 279 STF e do Tema 660 da sistemática da repercussão geral (eDOC 26).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte determinou a devolução do processo à origem mediante aplicação do Tema 660 da sistemática da repercussão geral (eDOC 34). A Vice-Presidência do TJ/MT, no entanto, remeteu o feito novamente ao Supremo, em decisão assim fundamentada (eDOC 48, p. 14):
    “Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (Id. 21266482), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSANGELA LUZIA DUARTE com fundamento no art. 1.042 do CPC.
    Após o envio dos autos ao STF, a Corte Suprema determinou a devolução para aplicação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC.
    Pois bem. Conquanto o Tema 660/STF tenha sido aplicado à aventada ofensa ao art. 5°, LV, da Constituição Federal, verifica-se da decisão recorrida que os outros tópicos de insurgência do Recorrente (suposta violação aos arts. 1°, III, da CF, 26 da Lei n. 7.692/02 e 280 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990), foram objeto de súmula impeditiva de seguimento ao Recurso Extraordinário e inadequação da via eleita, o que legitima, apenas nestes pontos, a interposição do presente Agravo.
    Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fundamento no § 4º do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STF.
    O pedido de efeito suspensivo, contudo, será apreciado pela Corte Suprema, haja vista o exaurimento da competência desta Vice-Presidência após a realização do juízo de admissibilidade.”
    Em 4.5.2020, os autos vieram à minha relatoria.
      É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 19, p. 6-10):
    “O princípio da segurança jurídica não impede a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.
    Tamanha a importância do respeito ao concurso público que, qualquer outra forma de acesso, com exceção das reconhecidas pela própria Constituição, é considerada nula pelo constituinte, senão vejamos do §2º do art. 37 da Constituição Federal, verbis: 
    (...)
    Por outro lado, sendo absolutamente nulo o ato administrativo contrário à Constituição, como é o caso dos autos, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais.
    Nesse sentido, veja-se lapidar trecho do voto do Ministro Luiz Fux em mandado de segurança sobre caso versando sobre tema análogo, verbis:
    (...)
    Portanto, não há que se falar em nulidade do ato que rescindiu o contrato temporário de trabalho da servidora apelada, pois a manutenção indefinida da contratação temporária não altera sua natureza precária, tampouco confere à servidora o direito à estabilidade no serviço público.”
    Verifica-se que o acórdão recorrido, ao assentar que a recorrente não faz jus à manutenção no cargo público ora em análise por não ter prestado concurso público, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que o mandamento constitucional exige prévia aprovação em concurso público para provimento de cargo na Administração Pública. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  CONCURSO PÚBLICO.  FRAUDE. INDENIZAÇÃO A  SERVIDOR  EXONERADO. NÃO CABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a Administração pode anular seus atos ilegais ou inconstitucionais a qualquer tempo (Súmulas 346 e 473/STF). Tal anulação não caracteriza ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva, nem gera direitos (ARE 936.196 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 2. A contratações de pessoal realizadas pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da  prévia aprovação  em  concurso público  não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado. São inexigíveis outras verbas, mesmo sob pretexto de reparação de danos (RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 841.601-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. NECESSIDADE DE  PRÉVIA APROVAÇÃO  EM  CONCURSO PÚBLICO.  PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA “B” DO ART. 102, III, DA CF. CABIMENTO SOMENTE QUANDO HOUVER PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 97 DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA RESERVA DE PLENÁRIO, PELA CORTE DE ORIGEM, APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O ingresso de  servidor  em cargo público não pode ocorrer sem a  prévia aprovação  em concurso (RE 143.807, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJe 14/04/2000). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 453.029-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.8.2013).
    Ademais, dissentir das razões de decidir do Tribunal de origem a partir do que foi articulado na peça de recurso extraordinário necessário seria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais 04/1990, 7.692/2002 e 9.473/2010). Nesse sentido:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 ADCT. DESLIGAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 1° DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191 E 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF e de normas infraconstitucionais locais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. II – Incide na espécie, o decidido nos julgamentos do RE 596.478-RG (Tema 191), da relatoria da Ministra Ellen Gracie, redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, e do RE 705.140-RG (Tema 308), da relatoria do Ministro Teori Zavascki. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1178586-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.12.2019)
    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI 1.257/1992 DO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1239284-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.3.2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor contratado temporariamente. Validade do contrato temporário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (RE 917055-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Por fim, como já pontuado pelo próprio Tribunal de origem no juízo de admissibilidade do apelo extremo, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente